Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721289-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ESPOLIO DE FABIO DE OLIVEIRA BASTOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Embora intimado (ID 32900058), o apelante Banco Pan S/A não juntou os atos constitutivos pelos quais se poderia averiguar a nomeação dos outorgantes da procuração de ID 31287908. Observa-se das peças apresentadas nomes diversos dos outorgantes da procuração retro, de modo que a irregularidade da representação processual resta configurada. Nem mesmo a nova procuração juntada ao ID 33068706 supre o comando inserto no citado despacho. Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator